Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701029-19.2021.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YOSHIHIKO HORINO, FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE APELADO: FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE, YOSHIHIKO HORINO D E S P A C H O Os presentes autos estão associados ao processo no 0701035-26.2021.8.07.0008, o qual ainda se encontra na 1a Instância. Assim, retornem os autos à Secretaria para aguardar a oportuna conclusão concomitante ao feito associado, de forma a permitir a análise conjunta das demandas a que se referem. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador